Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717301-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOKUS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MERCADO ATEND LAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOKUS REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido contra MERCADO ATEND LAR LTDA, indeferiu o pedido de reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial. Em suas razões (ID 71395347), a agravante sustenta que: 1) em diligência realizada por oficial de justiça foi constatado que no endereço da agravada há outra sociedade ali estabelecida; 2) a sociedade exerce a mesma atividade desenvolvida pela agravada; 3) os sócios das duas sociedades possuem o mesmo sobrenome; 4) a alienação do estabelecimento gera obrigações sucessivas e solidárias ao adquirente da unidade, quando não quitadas as obrigações devidas aos credores existentes antes da transação; 5) estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da sucessão empresarial. Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 71546589 e ID 72774287). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator